Tribunal: TJMT
Processo: 1027462-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. DEMORA ATRIBUÍDA AO APARELHO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VILSON DELMAR THEVES contra decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa no 0000122-90.2012.8.11.0040, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da ação.
O agravante argumenta que houve demora injustificada na citação, somente realizada nove anos após a propositura da ação, o que configuraria prescrição da pretensão executiva, conforme o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em determinar se a demora na citação válida do devedor, ocorrida nove anos após a propositura da execução, configura prescrição da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Conforme o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de documento particular prescreve em cinco anos.
A distribuição da ação interrompe a prescrição, desde que seja realizada a citação do devedor, conforme o artigo 240 do Código de Processo Civil.
Nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
No caso dos autos, a análise revela que a demora na citação se deu por motivos alheios à vontade do exequente, sendo atribuída a dificuldades inerentes ao trâmite judicial, incluindo a expedição e cumprimento de cartas precatórias em diferentes comarcas.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.102.431/RJ (Tema 179 dos Recursos Repetitivos), afasta a prescrição quando a demora na citação se deve a fatores atribuíveis ao Judiciário e não à inércia do credor.
O exequente, ao longo do processo, adotou todas as medidas necessárias para o regular andamento da execução, não havendo inércia ou desídia que justifique o reconhecimento da prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: 1. A demora na citação válida do devedor, quando atribuída ao aparelho judiciário e não à inércia do credor, não configura prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula 106 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 240.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 106.
STJ, REsp 1.102.431/RJ (Tema 179 dos Recursos Repetitivos).
STJ, AgInt no AREsp n. 1.929.370/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027462-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (AGRAVANTE), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0005-21 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. DEMORA ATRIBUÍDA AO APARELHO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VILSON DELMAR THEVES contra decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa no 0000122-90.2012.8.11.0040, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da ação.

O agravante argumenta que houve demora injustificada na citação, somente realizada nove anos após a propositura da ação, o que configuraria prescrição da pretensão executiva, conforme o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se a demora na citação válida do devedor, ocorrida nove anos após a propositura da execução, configura prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de documento particular prescreve em cinco anos.

A distribuição da ação interrompe a prescrição, desde que seja realizada a citação do devedor, conforme o artigo 240 do Código de Processo Civil.

Nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

No caso dos autos, a análise revela que a demora na citação se deu por motivos alheios à vontade do exequente, sendo atribuída a dificuldades inerentes ao trâmite judicial, incluindo a expedição e cumprimento de cartas precatórias em diferentes comarcas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.102.431/RJ (Tema 179 dos Recursos Repetitivos), afasta a prescrição quando a demora na citação se deve a fatores atribuíveis ao Judiciário e não à inércia do credor.

O exequente, ao longo do processo, adotou todas as medidas necessárias para o regular andamento da execução, não havendo inércia ou desídia que justifique o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
: 1. A demora na citação válida do devedor, quando atribuída ao aparelho judiciário e não à inércia do credor, não configura prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 240.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula no 106.

STJ, REsp 1.102.431/RJ (Tema 179 dos Recursos Repetitivos).

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.929.370/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VILSON DELMAR

THEVES,
com o fito de reformar a decisão que, nos
a
utos da Ação de Execução por

Quantia Certa no 0000122-90.2012.8.11.0040, ajuizada
por

AGRO BAGGIO

MAQUINAS
AGRICOLAS LTDA
, indeferiu o pedido de reconhecimento da
prescriçã
o
e a consequente extinção da ação.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese,
que houve desídia da parte exequente, uma vez que a citação válida ocorreu somente após nove anos da propositura da ação, configurando
,
consequentemente,
a
prescrição da pretensão executiva.

A
lega que a demora comprometeu seus direitos e que, em razão disso, deveria ser aplicada a prescrição executiva, conforme o art. 206, §5o, I, do Código Civil.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido

(I
d
.

243525663
)
.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
248841730
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ponto central a ser decidido neste recurso é a verificação da ocorrência
,
ou não
,
da prescrição da pretensão executiva
.

Inicialmente, trata-se de dívida líquida constante de documento particular, que se submete ao prazo quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil
.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

Como cediço, a distribuição da ação interrompe a prescrição, quando realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Nesse contexto, da detida análise do caderno processual, é possível atestar que a demora na citação do devedor ocorreu em parte devido ao mecanismo da justiça, apurando-se que
o agravado
realizou todos os atos necessários ao andamento do feito, de modo que a demora não lhe pode ser atribuída.

Com feito, a prescrição pressupõe que a ausência da citação, transcorrendo o prazo prescricional do título, se deve aos impulsionamentos e condução do credor, de forma que, existindo inércia do
exequente
, o que não se verificou na hipótese, pressupõe o reconhecimento da prescrição.

No caso dos autos, ficou constatado que o retardamento da citação decorreu de motivos alheios à vontade
do credor,
em razão da demora no cumprimento das
cartas precatórias
expedidas
a diferentes comarcas.

Além disso, verifica-se que
o
exequente, sempre que intimad
o
, prontamente diligenciou para o cumprimento dos atos necessários ao regular prosseguimento da execução. A morosidade processual, portanto, não se configura como desídia da parte exequente, mas sim como resultado de dificuldades inerentes ao trâmite judicial,

circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérit
o.

Sobre a matéria, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial 1.102.431/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 179), consolidou a orientação de que não se verifica a perda da pretensão executiva
pelo decurso do prazo prescricional quando a demora na citação da parte executada decorre da inércia do aparelho judiciário, segundo as disposições da Súmula 106/STJ ("
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
").

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1
. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação. 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido”.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.929.370/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 6/10/2023.)

Não há, portanto, que se falar em prescrição.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto
,
deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024